Tribunal: TJPA
Processo: 0035693-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035693-63.2014.8.14.0301

APELANTE: MC RAIOL FIGUEIRA EPP, BIOPALMA DA AMAZONIA SA REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: BIOPALMA DA AMAZONIA SA REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, VALE S.A., MC RAIOL FIGUEIRA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS

REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MC RAIOL FIGUEIRA EPP
,
em face do Acórdão de ID n.º

22417129, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.

Trata-se de apelação interposta pela parte autora, objetivando a reforma da sentença de improcedência proferida em ação monitória, na qual buscava o reconhecimento de fraude em contrato de corretagem e a constituição de grupo econômico entre as empresas apeladas.

2.

A autora alegou que celebrou contrato de corretagem de imóveis com a empresa BIOPALMA, contudo, os imóveis teriam sido registrados em nome da VALE S.A., frustrando o pagamento da comissão de corretagem.

3.

Não se desincumbindo a apelante do ônus de provar a alegada fraude ou a existência de grupo econômico entre as apeladas, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, não há como acolher sua pretensão.

4.

Mantida a sentença de improcedência, em razão da ausência de provas robustas que demonstrem a configuração de fraude contratual ou grupo econômico.

5.

Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Em suas razões
(ID nº.

22660943), o embargante sustenta, em suma,
que houve omissão no acórdão proferido. Alega-se, ainda, necessidade de prequestionamento para fins recursais.na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada, pede ainda o pré-questionamento de todas as matérias ventiladas.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID nº 23207249), requerendo a rejeição dos embargos opostos.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O Embargante
apresentou o presente recurso, pois entende que na decisão proferida houve omissão

no acórdão proferido.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do
decisum
a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame ex officio.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024